Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720740-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HIAGO VILLANDER FARIA URBANO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Com efeito, assiste razão à d. Procuradoria de Justiça (ID 72208142), tendo em vista que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0720447-25.2025.8.07.000, distribuído à esta Relatoria na data de 23/05/2025. Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de junho de 2025 17:33:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator